Tribunal: STF
Processo: ARE 1547253
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Euclydes Silverio Filho, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DOS TETOS.



    -Embora o INSS tenha obtido a renda mensal de junho de 1992, por retroação dos efeitos da Lei n. 8.213/1991, em contrariedade com o artigo 145 desse normativo legal, a conteve no teto máximo do salário de benefício, cumprindo o disposto no parágrafo único do artigo 144 dessa lei – vedação de retroatividade. 



    - O STF, no julgamento do RE n. 564.354, cuidou para que a readequação aos tetos máximos do salário de benefício – não das rendas mensais, previstos nas emendas constitucionais em tela, não tenha origem na modificação dos índices de reajuste desses limites, a malferir a legislação. 



    - Por tudo isso, a apuração do índice de defasagem entre a média corrigida dos salários de contribuição e o limite máximo, para que se respeite a paridade entre contribuição e benefício, bem como o decidido no RE n. 564.354, somente se faz sentir no ato de concessão.



     - A contadoria do Juízo, cujo cálculo foi acolhido, materializou reajuste não previsto no ordenamento jurídico, vedado pelo decisum e pelo STF (RE 564.354). 



    - Assim, eivada de erro material a conta acolhida da contadoria, que, a exemplo do exequente, atua na contramão do decidido no RE n. 564.354 e no decisum, observados pelo INSS. 



    - O cumprimento do decisum reclama a observância da prescrição quinquenal, cujo ajuizamento em 4/2/2016 fixa a primeira diferença na data de 4/2/2011, com reflexo no abono anual desse ano, do que se descuidou a contadoria, que apurou a integralidade dessas verbas. 



    - Fica configurado o acerto da renda mensal apurada pelo INSS em novembro de 2020, o que atrai a cessação das diferenças na competência outubro de 2020, na forma do cálculo do INSS.



     - Contudo, o cálculo do INSS não poderá ser de todo acolhido, pois excede ao decisum, na parte relativa aos honorários advocatícios. 



    - Agravo de instrumento parcialmente provido.”



    (Agravo de instrumento (202) nº 5012700-29.2022.4.03.0000, 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, relator: des. Daldice Santana, j. em 17/02/2023)



    Instado a realizar juízo de retratação, o Tribunal a quo assim decidiu (id: 4f1f859e):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO (ARTIGO N. 1.040, II, DO CPC). TEMA N. 76 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema n. 76, deliberou que "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.." 



    - O acórdão desta Nona Turma, ao entender que a conta elaborada pelo INSS seguiu os parâmetros estabelecidos pelo título judicial e pelo decidido no RE 564.354, não destoa do entendimento firmado pelo STF nesse paradigma. 



    - Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido mantido.”



    (Agravo de instrumento (202) nº 5012700-29.2022.4.03.0000, 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, relator: des. Daldice Santana, j. em 17/02/2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, XXXVI e 201, §1º da Constituição da República, e art. 14 e 5º das emendas constitucionais nº 20/98 e 41/03, bem como a contrariedade ao estabelecido no RE 564.354.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se o seguinte do acórdão recorrido:



    “[...] 



    Atente-se que o STF, à luz do que já havia decidido no RE n. 564.354/SE, determinou a readequação do salário de benefício aos tetos máximos fixados pelas emendas constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 (g. n.), “desde que hajam sofrido limitação na data da concessão”. 



    O STF determinou apenas a readequação aos tetos estabelecidos nas supracitadas Emendas Constitucionais, sem que disso resulte em alteração dos índices de reajuste, os quais nortearam a fixação dos limites máximos do salário de benefício.



    Como já explicitado, embora o INSS tenha obtido a renda mensal de junho de 1992, por retroação dos efeitos da Lei n. 8.213/1991, em contrariedade com o artigo 145 desse normativo legal, a conteve no teto máximo do salário de benefício, cumprindo o disposto no parágrafo único do artigo 144 dessa lei – vedação de retroatividade. 



    Não por outro motivo, o STF, no julgamento do RE n. 564.354, cuidou para que a readequação aos tetos máximos do salário de benefício – não das rendas mensais, previstos nas emendas constitucionais em tela, não tenha origem na modificação dos índices de reajuste desses limites, a ofender a legislação. Por tudo isso, a apuração do índice de defasagem entre a média corrigida dos salários de contribuição e o limite máximo, para que se respeite a paridade entre contribuição e benefício, bem como o decidido no RE n. 564.354, somente se faz sentir no ato de concessão.



    [...]



    Contrariamente, a contadoria do Juízo, a exemplo da parte autora, apurou o índice teto, mediante a retroação do reajustamento previsto no artigo 41, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 (INPC), antes da data autorizada no artigo 145 do referido normativo legal (5/4/1991), e, com isso, modificou os índices de reajustes fixados na legislação para os limites máximos do salário de benefício. 



    Pelas razões supracitadas, a contadoria do Juízo, cujo cálculo foi acolhido, materializou reajuste não previsto no ordenamento jurídico, vedado pelo decisum e pelo STF (RE 564.354). 



    Assim, eivada de erro material a conta acolhida da contadoria, que, a exemplo do exequente, atua na contramão do decidido no RE n. 564.354 e no decisum, observados pelo INSS.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu que o benefício previdenciário em análise não foi limitado pelo teto máximo do salário de benefício, assim, não haveria diferença a ser apurada em favor do beneficiário.



    Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional (tema nº 76 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela incorreção dos cálculos da contadoria demandaria o incursionamento no conjunto-fático probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1062107 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1317366 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 19-10-2021 PUBLIC 20-10-2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão– demandaria revolvimento dos elementos fático probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.” (RE 1.277.753-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 04.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente